Tribunal: TJDFT
Processo: 0743770-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA GENITORA NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPESAS DA ECONOMIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO MATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão do cônjuge do devedor, na posição de devedor solidário, a despeito de não ter integrado a respectiva relação jurídica substancial.
2. A agravante sustenta que, a despeito de ter o genitor figurado como único responsável financeiro no instrumento negocial de prestação de serviços educacionais, seria legítima a inclusão da genitora no polo passivo da ação monitória, sob o argumento de responsabilidade solidária pelas despesas escolares do infante
3. Convém destacar que a regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo que as dívidas oriundas dessa finalidade “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil).
4. Ocorre que no caso em deslinde os elementos de prova trazidos aos autos não comprovam a existência de vínculo matrimonial entre os genitores (art. 373, inc. I, do CPC). É perceptível, portanto, que não deve ser admitida a inclusão, na relação jurídica processual, do cônjuge do devedor.
5. Agravo conhecido e desprovido.